Tribunal: TJDFT
Processo: 0744801-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744801-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEMAR MAXIMO DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Reitere-se o ofício ao BANCO VOTORANTIN S.A. (ID 46699743) para que seja cumprido no endereço fornecido na petição retro (ID 47577921). Brasília (DF), 25 de junho de 2023. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator